Tribunal: TJMT
Processo: 1005936-40.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005936-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social, Registrado na ANVISA]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SIMAO DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 202.531.331-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PÚBLICO - AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO NÃO INTEGRANTE DA LISTA BÁSICA DO SUS –-
APLICABILIDADE DA TESE DO RESP 1657156/RJ
– REQUISITOS PREENCHIDOS - DIREITO À SAÚDE – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DIRECIONADA AO ESTADO – TEMA 793/STF –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça (Recurso Repetitivo - Tema nº 106) fixou requisitos para determinação judicial do fornecimento de medicamentos não insertos na lista fornecida pelo SUS, exigindo a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

De acordo com as regras de repartição de competências (procedimento de alta e média complexidade), o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso (TEMA 793/STF)

Presentes todos os requisitos, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por SIMÃO DIAS DO NASCIMENTO, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo Cível da Comarca de Comodoro /MT, que nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 1000858-24.2022.811.0046 movida pelo agravante, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente no fornecimento dos medicamentos DIUPRESS 25/5, uso contínuo, ATENSINA 0,15 mg, uso contínuo, MICARDIS ANLO 80/10 mg, uso contínuo, XIGDUO 10/1000, uso contínuo, ROSUVASTATINA CÁLCICA 20 mg, uso contínuo, ELIQUIS 5 mg, uso contínuo, HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 10 mg, uso contínuo, em favor do requerente.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que tal situação é uma grave violação à dignidade, uma vez que este possui documentos médicos que atestam a necessidade e a urgência do paciente ser submetida ao tratamento medicamentoso, com urgência.

Aduz ainda que, em que pese o Autor ter formulado perante a rede pública de Saúde, não houve êxito, considerando que não há o fornecimento do medicamento, e sim de outros semelhantes, dos quais ele não se adaptou, sofrendo mais 04 episódios de AVCS com sequelas significativas, e por isso do médico ter especificado os medicamentos necessários.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada, considerando o quadro clínico do agravante, somado ao fato incontestável de urgência necessária, reforçando a situação excepcional, tendo em mira a gravidade da sua condição pessoal, nos termos dos fundamentos apresentados.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso interposto.

A antecipação de tutela foi deferida (ID 1233567455).

O Município de Comodoro não apresentou contrarrazões.

Já o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou as contrarrazões recursais argumentando que não foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela pleiteada (ID 126399681).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo provimento do presente instrumento (ID 131151197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento Com Pedido de Liminar de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal (Efeito Ativo) interposto por
SIMÃO DIAS DO NASCIMENTO
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face de decisão proferida nos autos da
Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 1000858-24.2022.811.0046 movida pelo agravante
, que indeferiu o pleito da tutela provisória de urgência consistente no fornecimento dos medicamentos DIUPRESS 25/5, uso contínuo, ATENSINA 0,15 mg, uso contínuo, MICARDIS ANLO 80/10 mg, uso contínuo, XIGDUO 10/1000, uso contínuo, ROSUVASTATINA CÁLCICA 20 mg, uso contínuo, ELIQUIS 5 mg, uso contínuo, HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 10 mg, uso contínuo, em favor do requerente.

No caso, não há dúvida acerca da situação da parte agravante e da necessidade de assistência à saúde.

Conforme consta nos autos de origem comprovado por meio dos laudos médicos (ID. 123145485), e ainda pelo parecer do NAT, que apesar de não estabelecer urgência no pedido, concluiu pela utilidade e necessidade jurisdicional da demandante com brevidade, confirmando que o medicamento, apesar de não ser fornecido pelo SUS, tem registro na Anvisa (ID. 123145488).

Pois bem, a discussão travada é sobre a tutela de urgência não concedida nos autos de origem.

In casu, extrai-se das provas colacionadas aos autos, o paciente faz uso diariamente de vários medicamentos para tratamento de diabete Mellitus (DM), arritmia cardíaca, hipertensão (HAS) de difícil controle, tendo história de 04 AVC-I desde 2012, com possível causa a arritmia cardíaca.

Que necessita em caráter de urgência do uso contínuo dos seguintes medicamentos: DIUPRESS 25/5, uso contínuo, ATENSINA 0,15 mg, uso contínuo, MICARDIS ANLO 80/10 mg, uso contínuo, XIGDUO 10/1000, uso contínuo, ROSUVASTATINA CÁLCICA 20 mg, uso contínuo, ELIQUIS 5 mg, uso contínuo, HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 10 mg, uso contínuo, não podendo ser substituído, conforme receituário anexo. Colhe-se do laudo:

“(...) Existem medicamentos com função semelhante na rede básica, porém o paciente já experimentou todos estes e o resultado foi o relatado acima: 4 episódios de AVCs com sequelas motoras significativas.

Não recomendo a troca dos medicamentos listados para este paciente exceto aqueles que existirem fabricantes do fármaco na sua forma genérica. (...)”

Desse modo, no caso, há carência de recursos por parte da paciente, bem como a necessidade dos medicamentos requeridos, que possuem registro na Anvisa, preenchendo assim os requisitos contidos no recurso representativo de controvérsia nº 1657156/RJ de forma cumulativa.

O Superior Tribunal de Justiça (Recurso Repetitivo - Tema nº 106) fixou requisitos para determinação judicial do fornecimento de medicamentos não insertos na lista fornecida pelo SUS, exigindo a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos peloSUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

No caso dos autos encontram-se presentes todos os requisitos:

- A patologia da agravante pode ser comprovada por meio dos laudos inclusos na inicial. Tamanha é a gravidade do quadro de saúde e a necessidade do tratamento.

- A incapacidade financeira é patente, pois se trata de paciente beneficiária da Justiça Gratuita, representada judicialmente pela Defensoria Pública, sendo o tratamento de elevado custo.

- A existência de registro na ANVISA é incontroversa, pois há prova de que apenas não foi incorporado pelo SUS.

Comprovados os requisitos elencados pelo Superior Tribunal de Justiça assiste direito a parte Agravante.

Além disso, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

A tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA – FORNECIMENTO DE 0 7 LATAS DE LEITE NEOCATE DANONE 400g/CADA POR MÊS, USO CONTÍNUO - DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

Comprovada a hipossuficiência da autora e a necessidade de utilização do insumo especificado por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Ademais, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1002482-27.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021).

Demonstrada a necessidade do tratamento e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde do agravante, de rigor a determinação de fornecimento do tratamento conforme recomendação médica.

No que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

In casu
, se trata de tratamento de sequelas de acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico de alto custo e alta complexidade e a obrigação é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar definitivamente a decisão agravada, além de direcionar o cumprimento da obrigação exclusivamente ao ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022